Tribunal: STF
Processo: ARE 1385791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES. INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACIDENTES DE VEÍCULOS. Pretensão voltada ao recebimento de indenização em razão de danos materiais e morais alegadamente suportados em inúmeros acidentes automobilísticos envolvendo a residência das autoras, localizada em curva ao final de um declive da rota final da Rodovia SP-133, e de adoção de providências tendentes a evitar novos acidentes.



    Comprovação suficiente nos autos, tanto do nexo causal quanto da culpa administrativa.



    Presença dos requisitos que ensejam a responsabilidade civil dos réus-apelantes quanto à presença de dano moral. Danos materiais não demonstrados. Sentença mantida, nesse ponto.



    Dano moral configurado. Risco previsível de acidente grave enfrentado diariamente pelas autoras. Valor da indenização bem fixado na sentença, no essencial. Observações quanto aos consectários. Necessidade de observância das decisões proferidas pelas Cortes Superiores sobre o tema (Tema 810 STF e Tema 905 STJ).



    Obrigações de fazer corretamente determinadas.



    Recurso do DER parcialmente provido a fim de que os juros de mora sejam calculados de acordo com a Lei nº 11.960/09 e negado provimento ao recurso do Município, com determinação sobre a incidência da correção monetária (IPCAE)."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto de embargos declaratórios atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, o princípio da separação dos poderes, o poder discricionário do Executivo e a necessidade das despesas públicas serem previstas e autorizadas pelas leis orçamentárias não são questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, pois restou devidamente comprovada nos autos a omissão administrativa com relação à adoção de medidas efetivas voltadas a impedir a ocorrência de acidentes no local dos fatos, situação de injustificável inércia dos poderes públicos, autorizando a intervenção judicial.



    Com efeito. Admite-se amplamente na doutrina e na jurisprudência, em situações excepcionais, como é a do caso concreto, aintervenção judicial na implementação de políticas públicas indispensáveis para a garantia de relevantes direitos constitucionais, sem que nisso se veja agravo ao princípio da separação de poderes,insculpido no art. 2º da Constituição Federal.



    O Supremo Tribunal Federal estabeleceu as balizas fundamentais dessa intervenção judicial na ADPF nº 45-MC/DF,29-4-2004, Rel. Celso de Mello, decisão singular. Confira-se:



    (...)



    O acórdão enfrentou de maneira suficiente as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão. Nos termos das normas processuais, os embargos não se prestam a reabrir oportunidade para a rediscussão da causa, tampouco para a parte demonstrar seu inconformismo com os termos do julgado. A tentativa de reapreciação de matéria já julgada deve ser buscada na via própria,franqueada às partes desde que sucumbentes e com fundamentos concretos.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente